Tribunal: TJPA
Processo: 0810390-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810390-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA ROMEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810390-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL PETROLA SABOYA - PA27333-A, JOAO PAULO COSTA AFFONSO - PA27837-A

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA ROMEIRO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPRLF). TÍTULO DE CRÉDITO REGIDO PELA LEI Nº 8.929/1994. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL. ALEGAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO SUBJACENTE QUE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, NÃO AFASTAM A FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO SEM EXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 300, §1º, DO CPC. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DA CPR E DA MEDIDA DE ARRESTO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação anulatória de Cédula de Produto Rural – CPR nº 23/2024, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da execução fundada no título, determinar o levantamento do arresto incidente sobre 2.034.411 kg de grãos de soja e impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que suspendeu a eficácia da CPR e da execução correspondente;
(ii) se é juridicamente possível o levantamento de medida constritiva previamente deferida em execução fundada em título executivo extrajudicial sem a prestação de contracautela idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Produto Rural com liquidação financeira constitui título de crédito regido pela Lei nº 8.929/1994, dotado de autonomia, literalidade e abstração, possuindo presunção de liquidez, certeza e exigibilidade e configurando título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC.

Alegações relativas ao inadimplemento do contrato subjacente à emissão da CPR, em análise de cognição sumária, não possuem aptidão para afastar, por si sós, a exigibilidade do título regularmente emitido e endossado.

A suspensão integral da execução e o levantamento de arresto previamente deferido, sem exigência de contracautela, implicam desequilíbrio processual e expõem a parte credora a risco excessivo.

Nos termos do art. 300, §1º, do CPC, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada pode ser condicionada à prestação de caução real ou fidejussória idônea, destinada a resguardar eventual reparação de danos à parte adversa.

Mostra-se adequada a solução que restabelece a eficácia da CPR e da medida de arresto, admitindo-se o levantamento da constrição apenas mediante apresentação de garantia suficiente pelo autor da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão da execução fundada em Cédula de Produto Rural e o levantamento de medida constritiva previamente deferida exigem demonstração consistente da probabilidade do direito e, em regra, a prestação de contracautela idônea, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Alegações relativas à relação contratual subjacente à emissão da CPR não afastam, em cognição sumária, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título regularmente emitido e endossado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 784; Lei nº 8.929/1994.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:30 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos da Ação de Anulação de Cédula de Produto Rural (CPR) (proc. nº 0801254-09.2025.8.14.0074), deferiu tutela de urgência antecipada para:

1. DETERMINAR a SUSPENSÃO dos efeitos da liminar concedida nos autos da Ação de Execução nº 0800907-73.2025.8.14.0074, em trâmite nesta 2ª Vara da Comarca de Tailândia-PA, que determinou o arresto de grãos de soja pertencentes ao autor;

2. DETERMINAR a SUSPENSÃO da Ação de Execução nº 0800907-73.2025.8.14.0074, até o julgamento da presente demanda ou ulterior deliberação deste Juízo;

3. DETERMINAR o LEVANTAMENTO do arresto de 2.034.411 kg de grãos de soja no Silo Armazém Agro Cangaia, determinando ao Sr. Oficial de Justiça que intime o fiel depositário da desconstituição do gravame sobre os grãos;

4. DETERMINAR que as rés se ABSTENHAM de incluir ou manter o nome do autor nos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos oriundos da CPR nº 23/2024, objeto desta ação;

5. FIXAR multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias.

Traslade-se cópia desta decisão para a Ação de Execução nº 0800907-73.2025.8.14.0074.

A parte agravante, ora credora executante, alega que a CPRLF nº 23/2024 foi regularmente emitida por Gabriel da Silva Romeiro e posteriormente endossada, por ato formal e válido, em seu favor, sendo título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível.

Sustenta que a suspensão da exigibilidade do título e o levantamento do arresto judicial violam os princípios da segurança jurídica, da legalidade e do contraditório, uma vez que não foi exigida qualquer contracautela.

Afirma que a decisão foi proferida em sede de ação de conhecimento, sem estabilização da relação processual e antes da contestação, afetando diretamente o curso da ação de execução autônoma, sem observância à sua independência funcional.

Aduz que a CPRLF possui natureza de título de crédito autônomo, sendo descabida a alegação de inexigibilidade com base em vícios oriundos da relação subjacente entre o emitente e o endossante.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade da CPR e a eficácia do arresto, ou subsidiariamente, exija-se do agravado a apresentação de contracautela (art. 300, §1º, CPC) e/ou bem em garantia para fins de substituição a penhora.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi deferido, em parte (id 27342891).

O agravado interpôs agravo interno (id 28017194), devidamente contrarrazoado (id 28755845).

O mérito do presente Agravo de Instrumento foi devidamente contrarrazoado (id 28017166).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Prima facie, cabe pontuar que resta prejudicada a análise do Agravo Interno de id 28017194, haja vista que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser aferidos mediante juízo de cognição sumária, sem prejuízo de reexame em momento posterior da marcha processual.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos da ação de anulação de Cédula de Produto Rural – CPR nº 23/2024, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da execução fundada no referido título, determinar o levantamento de arresto incidente sobre 2.034.411 kg de grãos de soja, suspender o curso da execução e impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

De início, cumpre assinalar que a Cédula de Produto Rural com liquidação financeira (CPRLF) constitui título de crédito dotado de regime jurídico próprio, disciplinado pela Lei nº 8.929/1994, possuindo natureza cambial e submetendo-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia.

Em razão dessas características, quando regularmente emitida e formalmente válida, configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer que a CPR ostenta natureza de título de crédito não causal, razão pela qual eventuais controvérsias relativas ao negócio jurídico subjacente não possuem o condão de afastar, por si sós, a sua exigibilidade, sobretudo quando o título foi regularmente endossado a terceiro adquirente de boa-fé.

No caso concreto, observa-se que o agravado não nega a emissão da CPR nº 23/2024, tampouco aponta vício formal capaz de comprometer a validade do título. Sua insurgência está fundada, essencialmente, em alegado inadimplemento contratual relacionado ao fornecimento de insumos agrícolas que teria dado causa à emissão da cártula, circunstância que, em princípio, integra a relação causal subjacente e não é suficiente, em análise perfunctória, para infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Não obstante, o juízo de origem acolheu o pedido de tutela antecipada para neutralizar integralmente os efeitos da CPR, suspendendo a execução já instaurada, determinando o levantamento da constrição judicial incidente sobre expressiva quantidade de grãos de soja e impedindo a adoção de medidas creditícias relacionadas ao título, tudo isso sem exigir qualquer forma de contracautela ou garantia patrimonial por parte do autor da demanda anulatória.

Tal providência revela-se juridicamente desproporcional no atual estágio de cognição do processo, porquanto implica, na prática, a suspensão integral da eficácia de título executivo extrajudicial regularmente constituído, além de desconstituir medida constritiva previamente deferida no âmbito da execução, sem que haja, em contrapartida, qualquer garantia apta a resguardar eventual direito da parte credora.

Com efeito, o próprio Código de Processo Civil, ao disciplinar a tutela provisória de urgência, prevê expressamente, em seu art. 300, §1º, que o magistrado poderá exigir caução real ou fidejussória idônea como condição para concessão da medida antecipatória, justamente com o objetivo de assegurar a reparação de eventuais prejuízos suportados pela parte adversa em caso de reversão da decisão.

No caso em exame, a ausência de qualquer garantia coloca a parte agravante em situação de manifesta vulnerabilidade processual, pois permanece impedida de exercer os meios executivos voltados à satisfação de crédito consubstanciado em título dotado de presunção legal de exigibilidade, ao mesmo tempo em que se vê privada da eficácia da medida de arresto já deferida na execução.

Acrescente-se que o provimento antecipatório impugnado atinge diretamente execução autônoma em curso, circunstância que recomenda redobrada cautela na concessão de medidas que impliquem, ainda que provisoriamente, a paralisação dos atos executivos, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado pelo autor da ação anulatória.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a solução adotada em sede de tutela recursal, que restabeleceu a eficácia da CPR e da medida de arresto, sem prejuízo de autorizar o levantamento da constrição desde que o agravado apresente contracautela idônea, apta a garantir o resultado útil da execução.

Tal modulação preserva o equilíbrio processual entre as partes, assegurando à parte credora a manutenção de instrumento mínimo de salvaguarda de seu crédito, ao mesmo tempo em que permite ao autor da ação anulatória obter a suspensão da constrição caso assuma, de forma proporcional, o risco patrimonial decorrente da medida que pleiteia.

De igual modo, não prospera, em análise perfunctória, a compreensão de que a transferência do crédito dependeria de prévia notificação do emitente, porquanto a documentação acostada indica, em princípio, hipótese de endosso cambial, e não de cessão civil de crédito, institutos juridicamente distintos.

Nessa linha, ausente demonstração robusta de má-fé do endossatário, não se mostram oponíveis, nesta fase processual, exceções pessoais fundadas na relação negocial mantida entre o emitente e a beneficiária originária do título.

No mais, a alegação de inadimplemento da obrigação de entrega de insumos, ainda que relevante para a discussão de fundo e eventualmente apta a ensejar responsabilização da beneficiária originária, não autoriza, por si só, a neutralização completa da eficácia executiva da CPR regularmente emitida e endossada, sobretudo sem prestação de garantia apta a resguardar o crédito perseguido na execução correlata.

Dessa forma, a solução que condiciona o levantamento do arresto à apresentação de garantia idônea revela-se juridicamente mais adequada, pois concilia os interesses das partes e respeita os parâmetros estabelecidos pelo sistema processual civil para concessão de tutela provisória de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para confirmar a tutela recursal concedida, com os seguintes efeitos:

Restabelecimento da eficácia da CPRLF nº 23/2024 e consequente continuidade da ação de execução nº 0800907-73.2025.8.14.0074;

Manutenção da medida de arresto sobre os 2.034.411 kg de grãos de soja;

Autorização do levantamento do arresto, desde que o agravado apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, contracautela idônea, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC), consistente em depósito judicial do valor integral da CPR; ou apresentação de seguro-garantia judicial ou carta de fiança bancária com liquidez equivalente ao valor da obrigação discutida, condicionada à prévia análise e aprovação de sua idoneidade pelo juízo de origem. Na ausência de apresentação da contracautela no prazo assinalado, o arresto permanecerá plenamente eficaz, até nova deliberação judicial

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026